Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-97.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011971-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A. - CNPJ: 76.538.446/0001-36 (APELANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), DANIEL DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 061.336.256-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS - VALOR DA MULTA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2-
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
por
HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa n.
1011971-97.2016.8.11.0041
,

movida em face do
ESTADO DO MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o
Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Em suas razões recursais (
ID nº 92294554), o Apelante
HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO,
requer a reforma da sentença, para o fim de anular a multa advinda do processo administrativo, ou, alternativamente, seja o valor da multa reduzido.

Alega a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do princípio da eventualidade, por entender que no caso, a aplicação da multa no valor de
R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) não se demonstra razoável, configurando afronta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade previstos no sistema constitucional, descaracterizando a medida aplicada pelo órgão de defesa ao consumidor.

Nesse contexto, requer o provimento do recurso, determinando a anulação da multa aplicada no processo administrativo, ou, a sua redução.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 92294559).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 111542490).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
HSBC SEGUROS (BRASIL) S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, que, nos autos da
A
ção Anulatória de Multa n.

1011971-97.2016.811.0041,
movida em face do
ESTADO DO MATO GROSSO
, julgou improcedente os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o
Requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Extrai-se dos autos que, foi instaurado processo administrativo nº 0112-041.323-7, em razão da reclamação de consumidor Sr. Dorimar Sampaio Bernardes, junto ao PROCON, alegando que possui um Seguro Proteção Financeira pago por meio de cartão de crédito. Aduz que na data de 8 de maio de 2012, foi demitido sem justa causa, momento em que entrou em contato para solicitar o seguro, quando foi informado que por ainda, estar em período de carência não fazia jus ao recebimento.

O Apelante conta que, quando da contratação do serviço de seguro, não lhe foi informado que havia um período de carência a ser cumprido. Assim o consumidor, ao ficar desempregado, não pode usufruir dos serviços contratados.

Após, o trâmite do feito,
foi proferida decisão administrativa, a qual aplicou multa no valor de
R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais).

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo Procon.

Na eventualidade do não acolhimento, requer a sua redução.

Inicialmente, registro que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não.

Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo.

A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, publicado no DJE 16/7/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

Quanto à competência do PROCON, cumpre destacar que ele é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90. Veja-se:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art.
4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III -
fiscalizar
as relações de consumo; [Destaquei]

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

Art. 2º
Integram o SNDC
a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os
demais órgãos
federais, estaduais, do Distrito Federal,
municipais
e as entidades civis de defesa do consumidor.

[...]

Art. 18.
A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades,
que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

[...]

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC
, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente. [Destaquei]

Assim, é inafastável a competência do PROCON para aplicar multa decorrente de infração administrativa.

Nesse sentido, o STJ:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INFRAÇÕES DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO PROCON PARA APLICAR SANÇÕES.

1. Descabe ao STJ emitir juízo de valor sobre teses que não foram prequestionadas na instância de origem. Aplicação da Súmula 282/STF.

2. Inviável análise de controvérsia que demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Refogem do âmbito dessa Corte as teses relacionadas com violação de princípios constitucionais.

4.
Nos termos do art. 5º do Decreto 2.181/97, o PROCON tem competência para
receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo com o fim de apurar irregularidades e
aplicar as punições previstas em leis
.

5. Recurso especial conhecido em parte e nessa parte não provido.

(REsp 1135743/RJ, 2ª Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. em 23.2.2010). [Destaquei]

Ainda, observa-se da documentação constante nos autos que ao Apelante foi oportunizado exercer o contraditório e a ampla defesa, bem como a decisão administrativa está em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

Inexiste, portanto, qualquer irregularidade no procedimento administrativo, especialmente porque foi cumprido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa, bem como que a decisão restou devidamente fundamentada.

No tocante a penalidade imposta ao Apelante, no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), entendo que se mostra adequada para coibir a conduta lesiva, por parte da prestadora do serviço, considerando que foi decorrente de infração à legislação consumerista.

Desse modo, tem-se que a
multa
administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, máxime em razão da gravidade da infração disposta no auto de infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto às informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamentado e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
.

(Ap 160783/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/2/2017, publicado no DJE 22/2/2017). [Destaquei]

E, ainda;

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Portanto, partindo dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo, mantendo incólume a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022